Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-30.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000945-30.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME FIUZA LIMA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA

APELADO: HILDELENA BARREIROS BACELAR

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A ALUDIDA VULNERABILIDADE. INTELECÇÃO DOS ARTS. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E

99, § 2º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno no Agravo de Instrumento nº

8000945-30.2022.8.05.0076
, em que figuram, como agravante,
HUMBERTO ALVES DA SILVA

, e, como agravado,

HILDELENA BARREIROS BACELAR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.